Tribunal: TJDFT
Processo: 0708944-91.2022.8.07.0006
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. CONFISSÃO DE DÍVIDA. DIVERGÊNCIA DE ASSINATURA. DÚVIDA QUANTO À AUTENTICIDADE DO DOCUMENTO. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS. PRELIMINARES ARGUIDAS. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS.
1.Na origem, a recorrente ajuizou ação de execução de título extrajudicial, autos n. 0706444-52.2022.8.07.0006, lastreada em termo de confissão de dívida, supostamente emitido pelo recorrido, em favor da recorrente. Insurge-se a recorrente contra a sentença que acolheu a impugnação apresentada pelo recorrido, ao argumento de ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo. Nas razões recursais, impugnou o pedido de gratuidade de justiça, suscitou preliminar de nulidade da sentença, ante a ausência de intimação para exercício do contraditório, e a perda superveniente do objeto face à extinção da execução. Requer o provimento do recurso para anular a sentença.
2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo devidamente recolhido, id 46599178. Foram apresentadas contrarrazões, id 46599189.
3. Não prospera a impugnação ao pedido de gratuidade de justiça feita pela recorrente, porquanto os elementos de prova dos autos, sobretudo a carteira de trabalho do recorrido, corroboram a hipossuficiência daquele. Nesse viés, demonstrada a carência de recursos financeiros, a parte faz jus ao benefício da gratuidade judiciária, na forma disciplinada pelos arts. 98 a 102 do Código de Processo Civil - CPC.
4. Preliminar de nulidade da sentença. A despeito da alegação da recorrente de não ter sido intimada para manifestar-se sobre a impugnação aviada pelo recorrido, verifica-se, pela consulta ao Diário de Justiça Eletrônico, edições 204/2022, de 07/11/2022, p. 2093 e 10/23, de 13/01/2023, p.980/981, que as intimações tanto para manifestar-se quanto aos embargos interpostos, quanto para comparecer à audiência de instrução e julgamento foram devidamente concretizadas por meio de seu procurador regularmente constituído. Nesse enquadramento, não merece prosperar nulidade apontada.
5. No tocante à alegada perda do objeto dos embargos, importa esclarecer que na decisão id. 46599165, a magistrada de origem suspendeu o curso da execução 0706444-52.2022.8.07.0006, até o julgamento dos embargos interpostos. Portanto, a despeito da alegada inércia da secretaria em cumprir a determinação de associação dos processos, os atos praticados naqueles autos são nulos, eis que estavam suspensos por determinação judicial, diante da identificação, pela magistrada, dos requisitos legais autorizadores para a concessão de efeito suspensivo. Ressalte-se, ainda, que a sentença proferida na execução foi de extinção em razão da inexistência de bens penhoráveis (Art. 53, § 4o da Lei 9099/95), o que não impede a movimentação do processo dentro do prazo prescricional, em caso de localização de bens do devedor. Preliminares rejeitadas.
6. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINARES REJEITADAS.
7. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de honorários que fixo em 10% sobre o valor da causa (art. 55 da Lei 9099/95).
8.A ementa servirá de acórdão nos termos do art. 46 da Lei 9099/95.